Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. ADEQUAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo. Uma vez não localizado o bem e não requerida a conversão do pleito em ação executiva (artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69), faz-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.
3. Verificado que houve o esgotamento de meios disponíveis ao juízo para localização do bem objeto da lide, assim como da parte ré para ser efetivamente citada, não há como prolongar o trâmite dos autos, nos quais não houve a consolidação da relação processual, o que impossibilita seu prosseguimento válido.
4. Fica caracterizada a ausência de pressuposto processual quando a relação processual não se forma ante a não localização do veículo na ação de busca e apreensão e nem a parte ré é localizada para ser citada, apesar de inúmeras diligências realizadas para esse fim, notadamente se o autor, devidamente intimado para viabilizar o aperfeiçoamento da relação processual ou mesmo converter a demanda em execução, mantém-se inerte, sem qualquer justificativa para tanto, mostrando-se, portanto, adequada a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
5. Precedentes: Acórdão 1704001, 07121199020228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 2/6/2023; Acórdão 1703912, 07095674920228070009, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023.
6. Recurso desprovido.